Tribunal: TJDFT
Processo: 0707012-69.2021.8.07.0017
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES. MAUS-TRATOS A ANIMAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra sentença absolutória, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu o réu dos crimes de porte ilegal de arma de fogo e munições (artigo 14, caput, da Lei 10.826/2003) e maus-tratos a animal doméstico com resultado morte (artigo 32, §§ 1o-A e 2o, da Lei 9.605/1998), nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. No recurso interposto, pretende o Ministério Público a condenação do apelado pela prática do crime previsto no artigo 14, da Lei 10.826/2003.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes para a condenação do apelado pelo crime de porte ilegal de arma de fogo e munições de uso permitido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é de mera conduta e perigo abstrato, dispensando a comprovação de dolo específico ou resultado naturalístico. No entanto, a autoria do delito deve ser comprovada de forma inequívoca.
4. Os testemunhos dos policiais militares que atenderam à ocorrência indicam que o apelado teria admitido, informalmente, a posse da arma e das munições; tal confissão, porém, não foi corroborada de maneira conclusiva por outros elementos probatórios.
5. Diante da insuficiência de provas para demonstrar, de maneira inequívoca, a autoria dos crimes imputados, aplica-se o princípio do in dubio pro reo, garantindo-se a presunção de inocência do acusado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A condenação penal exige prova inequívoca da autoria e da materialidade delitiva, sendo inadmissível basear-se em meras conjecturas ou presunções.
2.O princípio do in dubio pro reo deve ser aplicado quando persistirem dúvidas razoáveis sobre a autoria do delito, garantindo a absolvição do acusado.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 386, VII; Lei 10.826/2003, art. 14, caput; Lei 9.605/1998, art. 32, §§ 1o-A e 2o.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1674678, 07028219320218070012, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 09.03.2023; TJDFT, Acórdão 1671865, 07273925820218070003, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, j. 02.03.2023.